Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726696-31.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: ANTAO FREITAS DA SILVA, ISAIAS CARVALHO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário (ID 36027260) interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 30657404): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RE no 870.947, com reconhecida repercussão geral, o STF determinou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, sob o fundamento de que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. 2. Antes da análise do RE 870.947, o STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015. 3. O STJ também apreciou o tema, uma vez que o julgamento de inconstitucionalidade da TR, pela Suprema Corte, tornou necessária a definição de quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Assim, ao julgar o REsp 1.495.146, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o STJ expressamente firmou a tese de que, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho/2009, incide correção monetária pelo IPCA-E. 4. No caso dos autos, a inicial do Cumprimento Individual de Sentença foi ajuizada após a decisão final sobre os embargos opostos no RE no 870.947, de modo que, no momento da propositura da ação, os Exequentes já tinham ciência de que o STF havia mantido a aplicação do IPCA-E de junho de 2009 em diante, mas, ainda assim, optaram por efetuar os cálculos com a incidência da TR. 5. As circunstâncias dos autos demonstram que o pleito formulado não busca a retificação em razão de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado pelos próprios Agravantes no Cumprimento de Sentença, matéria alcançada pela preclusão lógica e que não autoriza a retificação do precatório a ser expedido nos termos em que determinado pelo d. magistrado de primeiro grau. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que devem prevalecer os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, por ser incabível ao juízo da execução redefinir o título executivo no tocante à questão da correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada. Pugna, ainda, pelo sobrestamento do apelo excepcional em razão da afetação do RE 1.317.982/ES (Tema 1.170). II – O recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Todavia, falece ao ente público interesse em recorrer. Isso porque a turma julgadora decidiu nos mesmos moldes da tese recursal, no sentido de que a adoção do IPCA-E com índice de correção monetária importaria em afronta à coisa julgada. Confira-se (ID 30657404): (...) Com efeito, em que pese os Agravantes tenham afirmado a ocorrência de fato novo acerca do novel entendimento do e. STF quanto ao parâmetro de correção monetária para as condenações impostas à Fazenda Pública, verifica-se que a inicial do Cumprimento Individual de Sentença foi ajuizada em 2/12/2019 (ID 51044734, na origem), ou seja, após a decisão final sobre os embargos opostos no RE no 870.947, de modo que, no momento da propositura da ação, os Exequentes já tinham ciência de que a Suprema Corte havia mantido a aplicação do IPCA-E de junho de 2009 em diante, mas, ainda assim, optaram por efetuar os cálculos que instruíram a exordial com a incidência da TR. Destaco também que a r. decisão de ID 95185438 (na origem) foi favorável aos Exequentes, porquanto rejeitou a Impugnação apresentada pelos Executados, mas, após a prolação desse decisum, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, em que pleitearam pela primeira vez no feito a aplicação do IPCA-E em substituição à TR, o que, como bem pontuou o d. magistrado, se tratou de fato novo alegado apenas em sede dos Declaratórios, recurso esse que, por possuir fundamentação vinculada, não se presta à análise de pedido absolutamente novo. Portanto, verifica-se que o pleito ora formulado não busca a retificação em razão de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado pelos próprios Agravantes no Cumprimento de Sentença, matéria alcançada pela preclusão lógica e que não autoriza a retificação do precatório a ser expedido nos termos em que determinado pelo d. magistrado de primeiro grau (ID 95185428, na origem). Diante do exposto, como o intento do recorrente é exatamente a manutenção da TR como índice de atualização monetária do débito fazendário, carece de interesse recursal a irresignação da parte. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário de ID 36027260. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019